Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007692-16.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ILANA GOMES DOS PASSOS - CPF: 036.458.411-48 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ART. 157, § 3o, DO CÓDIGO PENAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP) - RECONHECIMENTO - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP (TRAIÇÃO) - POSSIBILIDADE - COLABORAÇÃO INEFICAZ DA REQUERENTE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS - PLEITO DE DIMINUIÇÃO DE PENA COM BASE NO ART. 14, DA LEI

N. 9.807/99 OU, SUBSIDIARIAMENTE, NA ATENUANTE DO ART. 66, DO CP - NÃO CABIMENTO - DOSIMETRIA AJUSTADA, INCLUSIVE, DE OFÍCIO, NO QUE PERTINE AOS DIAS-MULTA -

REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE, EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se conferir ampla eficácia da atenuante da confissão, ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação.

2. “
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” (AgRg no HC n. 834.156/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

3. Não há que se falar em colaboração eficaz por parte da acusada
– que se serve de trechos da denúncia, no sentido de que teria confessado em detalhes a forma como todos os denunciados planejaram o crime –
, quando a peça acusatória não se lastreia exclusivamente do relato da requerente, posto que em fase inquisitorial outras provas foram colhidas diante do fruto das investigações.

4. A colaboração deve ser eficaz, ou seja, surtir efeitos práticos, de modo que meras indicações de nomes que não contribuem em nada para a elucidação do crime sob apuração não impõe a aplicação do benefício almejado.

5. Revisão Criminal parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por
ILANA GOMES DOS PASSOS
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício que desproveu o recurso da defesa e manteve a sentença da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001701-51.2016.8.11.0099, que condenou a ora requerente à pena de 28 (vinte e oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, bem como em 298 (duzentos e noventa e oito) dias-multa pelo cometimento do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal).

A requerente

aponta como pedido rescindendo o equívoco na aplicação da dosimetria da pena, nas fases intermediária e final, por estar contrário ao texto expresso da lei.

Sustenta que faz
jus
à circunstância atenuante da confissão, pois admitiu a prática do ilícito penal na fase policial. Assim, entende que como o juízo de origem utilizou-se da confissão extrajudicial da requerente para fundamentar a sentença condenatória, a atenuante da confissão deveria ser aplicada na fase intermediária de dosagem da pena.

Outrossim, aduz que teria colaborado na identificação dos partícipes o que implicaria em reconhecer a causa de diminuição conforme dispõe o art. 14, da Lei n. 9.807/99 ou, de forma subsidiária, a circunstância atenuante do art. 66, do CP.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 207684181 a 207684189, 207684196 a 207684199, 207686650 a 207686653 e 207686655.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisional (id. 211022167).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não constituindo-se via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que a requerente foi condenada à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, bem como 298 (duzentos e noventa e oito) dias-multa

pelo cometimento do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, do Código Penal), conforme se vê:

“Partindo-se da consideração de cada circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (30 - 20 = 10 anos ou 120 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 15 meses (120/8).

Com uma circunstância desfavorável,
fixa-se a pena-base em 21 anos e 03 meses de reclusão
.

Há agravante.

Presente a agravante do art. 61, II, “c” (traição), tendo se valido da relação e da confiança da vítima para surpreendê-lo
.

Também presente a agravante do art. 61, II, “h”, do CP (vítima maior de 60 anos)
.

Valora-se cada agravante como uma fração de 1/6 (STF, HC 69392/SP), vincando-se à pena-base (por ser maior que o intervalo entre a máxima e mínima cominada), concluindo-se que cada agravante equivale a 42 meses (255/6).

Não estão presentes atenuantes
.

Diante disso,
agrava-se a pena, chegando-se à pena-intermediária de 28 anos e 03 meses de reclusão
.

Não há causas de aumento ou diminuição
.

Assim,
fixa-se a pena definitiva em 28 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 298 DIAS MULTA
” (Id. 207684184).

O acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício negou provimento aos recursos defensivo e ministerial, mantendo a sentença que condenou a requerente do pedido revisional, em coautoria com Israel dos Santos Ferreira, pelo resultado morte da violência praticada na subtração de coisa alheia móvel da vítima Ernesto Desan (Id. 207684185), tendo o feito transitado em julgado, conforme se vê no Id. 207684186.

No caso, a requerente traz à tona a questão da atenuante da confissão. Sustenta a defesa que a aludida atenuante deixou de ser reconhecida na decisão, não obstante tenha a acusada confessado na fase extrajudicial da persecução penal, com detalhes, o fato criminoso, sendo tal elemento utilizado na fundamentação da sentença condenatória.

Já o parecer ministerial sustenta que a responsabilidade criminal está consubstanciada pelo conjunto probatório contido na fase judicial, a qual foi valorado e produzido sob contraditório, destacando ter havido a retratação da condenada, ora requerente, em juízo, ao consignar que “
(...) Sobre o que falou na Delegacia, disse que assinou os papéis que deram para assinar, mas não sabe ler (..)
” (
sic
).

Diante disso, ressalta o Ministério Público

que:

“(...) a autoria está retratada no confronto entre a dinâmica do crime e confissão do corréu Israel, bem como dos relatos das testemunhas Salete, Cristina, Eliseu e Anadir e nos depoimentos dos corréus absolvido Elias e Ednéia, além de inconsistências da própria ré (id. 207684184 e 207684185).

Logo,
se a confissão extrajudicial da condenada não foi valorada como fundamento da culpa, não se afigura coerente aplicá-la como atenuante
” (grifos meus) (id. 211022167).

Contudo, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é em sentido oposto, ou seja, conferindo ampla eficácia de atenuante a confissão ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão,
ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -,
deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 2.
"O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). (...) 5. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)” (grifos meus).

No caso em testilha imperioso é o reconhecimento da confissão, ainda que retratada, feita extrajudicialmente ou que não tenha o sentenciante dela lançado mão em sua fundamentação.

Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Perri em seu artigo
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal
[1]
, cujo entendimento comungo plenamente quando afirma:

Que a confissão espontânea deve ser um
produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões jurídicas.

E continua Perri:

Que ainda que o agente se retrate em sua confissão, pode o julgador aproveitá-la quando a conjugar com outras provas e conclui que para valer como atenuante, basta que a confissão seja prestada isenta de vícios e perante autoridade.

Portanto, nesse ponto, assiste razão à requerente, de modo que merece acolhimento o pleito de reexame da dosimetria da pena para reconhecer a atenuante da confissão.

No que pertine à causa de diminuição do art. 14, da Lei n. 9.807/99 ou, subsidiariamente, da atenuante do art. 66, do CP, ao argumento de ter a requerente colaborado para identificação de participes do ilícito penal, ressalta o
Parquet
que:

“Nessa vertente,
se as informações prestadas pela condenada perante a autoridade policial não foram confirmadas em juízo e a ré retratado e modificado a sua versão fática, não há que se falar em colaboração eficaz
(STJ, AgRg no HC n. 726.420/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022),
sobretudo porque não se constata do relatório policial
(id. 207684197, pág. 41/42)
contribuição efetiva da condenada para a elucidação dos fatos, cujo delito foi objeto de precisa investigação policial
.

Igualmente,
improcede o argumento de atenuante inominada, a qual pressupõe “circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 827.678/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023), o que não é a hipótese dos autos.” (grifos meus) (id. 211022167).

Já quanto ao argumento de ter a requerente colaborado para identificação de participes do ilícito penal, almejando seja reconhecida a causa de diminuição de pena (art. 14, da Lei 9.807/99) ou então aplicada a atenuante inominada do art. 66, do CP, razão não lhe assiste.

Em que pese a defesa sustentar que houve colaboração da requerente para identificação dos partícipes, o que se contata dos autos é que sua contribuição foi, tal como consignando pela sentença, “
aquela que talvez tenha alterado de forma mais profunda o quanto por si alegado
”.

Nesse sentido contata-se que a requerente narrou de início que nada sabia, depois alterou sensivelmente o conteúdo narrado e, quando novamente ouvida, refez quase toda a segunda versão por ela relatada. Por fim, em juízo, negou os fatos e disse que tudo que havia constado no inquérito policial não seria realidade, porque não sabe ler e apenas assinou o que lhe haviam apresentado para assinar.

Ademais, consigne-se que o outro condenado (Israel) também confessou a autoria delitiva.

Com isso conclui-se que não há falar-se em colaboração eficaz por parte da requerente, a qual cita em seus argumentos apenas trechos da denúncia ofertada e que teria confessado em detalhes a forma como todos os denunciados planejaram o crime. Contudo, a denúncia não se serve exclusivamente do relato da requerente, já que em fase inquisitorial outras provas foram colhidas como fruto de investigações.

A propósito, bem consignou o parecer ministerial que “
não se constata do relatório policial (id. 207684197, pág. 41/42) contribuição efetiva da condenada para a elucidação dos fatos, cujo delito foi objeto de precisa investigação policial
” e, de fato, ao compulsar o aludido Relatório Policial (Id. 207684188), vê-se que desde o início as investigações já apontavam as pessoas de ILANA e ISRAREL como possíveis autores, de maneira que não se pode ter a contribuição de Ilana como essencial para o desfecho das apurações.

Assim, entendo por inaplicável a redução do art. 14, da Lei 9.807/99 quando, inobstante a confissão, nesse momento já havia indicações de que ela poderia ser um dos autores de crime. Outrossim, a colaboração deve ser eficaz, ou seja, surtir efeitos práticos, de modo que meras indicações de nomes que não contribuem em nada para a elucidação do crime sob apuração não impõe a aplicação da redutora almejada. Nesse sentido, ainda que a requerente tenha admitido a prática do crime, se
“não houve efetiva colaboração com a investigação policial e o processo criminal, tampouco fornecimento de informações eficazes para a descoberta da trama delituosa, não há como reconhecer o benefício da delação premiada
” (HC n. 174.286/DF).

A propósito:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - RECURSOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RELATOS DAS VÍTIMAS - CONGRUÊNCIA - RÉUS RECONHECIDOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - NÃO CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA - CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO MANTIDA - PRIMEIRO RECURSO -
APLICAÇÃO DAS BENESSES DISPOSTAS NOS ARTS. 13 OU 14 DA LEI 9.807/99 - INADMISSIBILIDADE - RÉU QUE NÃO COLABOROU EFETIVAMENTE COM A INVESTIGAÇÃO OU COM O PROCESSO CRIMINAL
- SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS. (...) -
Não havendo provas de que o primeiro recorrente colaborou de maneira efetivamente com as investigações ou mesmo com o procedimento criminal, não há que se falar em concessão dos benefícios dos arts. 13 e/ou 14 da Lei 9.807/99
(...). (TJ-MG - APR: 10079180136842001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 03/08/0020, Data de Publicação: 07/08/2020)” (grifos meus).

Também não há que se falar em aplicação do art. 66, do CP, pois o reconhecimento da atenuante inominada trata-se de uma permissão dada ao magistrado para considerar qualquer fato relevante para reduzir a sanção imposta ao acusado, pois “
somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
” (AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. em 8/2/2022, DJe 15/2/2022).

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE
. V -
Não comprovada qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não há se falar na incidência da atenuante inominada, descrita no artigo 66, do CP
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR AS PENAS, CORPÓREA E DE MULTA, ALTERAR O REGIME PARA O ABERTO. DE OFÍCIO, SUBSTITUIR A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. (TJGO - PROCESSO CRIMINAL – Apelação Criminal: 03503012820158090129, Rel. Des(a). Adegmar José Ferreira, j. em 26/04/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)” (grifos meus).

Diante desse quadro, merece
acolhimento, em parte,
o pleito de reexame da dosimetria da pena
para que seja incluída a atenuante da confissão
conforme fundamentação de linhas anteriores, a qual deixou de ser aplicada no cálculo da pena.

Acrescento, ainda, que ao verificar o cálculo de pena fixado na origem, o juízo de primeiro grau, em primeira etapa, após valorar as circunstâncias, fixou a pena-base
sem adicionar a pena de multa
. De igual forma, acerca desta nada mencionou na segunda fase da dosimetria, contudo veio a fixá-la em definitivo na terceira etapa em 298 dias-multa.

Do reajuste na dosimetria da pena:

Acolhida, em parte, a tese de defesa, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

O crime do art. 157, § 3o, II, do CP prevê pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa.

Na
1a FASE
, diante de uma circunstância judicial desfavorável, tal como consignado na sentença, fica

mantida a pena-base fixada em
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Todavia,

se fez ausente a fixação da pena de multa.

Nesse ponto, o art. 49, do CP dispõe que esta é fixada “
no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
”. A proporcionalidade foi observada a prudente critério do juízo de primeiro grau, contudo diretamente na terceira fase, fixando-a já em definitivo em 298 dias-multa, levando em considerando a existência de 2 (duas) agravantes, pois na sentença não houve o reconhecimento da atenuante da confissão.

Cumpre destacar que a fixação da pena de multa é ato discricionário julgador. Deve, contudo, observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atender as finalidades preventiva e repressiva da pena.

No presente caso a parte apelante não se insurgiu com o
quantum
estabelecido pelo juízo de primeiro grau, de modo que em havendo o reconhecimento de atenuação de pena neste grau de jurisdição, hei por bem apenas em reajustar a pena de modo proporcional à reprimenda, todavia, não em valor próximo do máximo, de maneira que entendo conveniente estabelecer aqui o
quantum
de 100 (cem) dias-multa.

Na
2a FASE
, existindo agravantes [arts. 61, II, “c” (traição) e “h” (
v
ítima maior de 60 anos)], do CP, e, como foi acolhida a tese defensiva para inclusão da atenuante da confissão espontânea – art. 65, III, “d”, do CP – há de se realizar a compensação entre as circunstâncias agravantes e atenuantes.

A propósito. Confira-se:

“REVISÃO CRIMINAL -
LATROCÍNIO
- PENA DE 25 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - FUNDAMENTO: ART. 621, I, DO CPP - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO APTA A EXASPERAR A PENA-BASE -
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CABIMENTO
- CONFISSÃO UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO -
CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES - ART. 67 DO CÓDIGO PENAL
- PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE SOBRE O MOTIVO FÚTIL E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE O RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DO OFENDIDO -
REPRIMENDA MINORADA NA SEGUNDA FASE
- REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 21 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA - PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...).
No concurso de agravantes e atenuantes, a atenuante da menoridade prepondera sobre todas as demais e a atenuante da confissão espontânea, no caso concreto, prepondera sobre a agravante do recurso que impediu a defesa do ofendido
. (RvC 51678/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. em 03/04/2014, Publicado no DJE 11/04/2014)” (grifos meus).

“EMBARGOS INFRINGENTES. JÚRI.
AGRAVANTE DA TRAIÇÃO E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PREPONDERÂNCIA DESTA ÚLTIMA SOBRE A PRIMEIRA. IMPOSSIBILIDADE. A confissão espontânea não está ligada à personalidade do acusado; portanto, não é circunstância legal preponderante. VOTO MAJORITÁRIO QUE TAMBÉM NÃO DEVE PREVALECER.
COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS
. A agravante da traição também não se encaixa nas situações elencadas no dispositivo legal mencionado (art. 67 do CP), de modo que não poderia ter preponderado sobre a confissão - o fato de ser prevista também como qualificadora, afinal, não lhe dá preponderância, e fazê-lo afrontaria o princípio da legalidade.
O mais correto, no caso, é a compensação entre a agravante e a atenuante reconhecidas
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. POR MAIORIA (TJRS - EI: 70074151986 RS, Rel. Luiz Mello Guimarães, j. em 07/07/2017, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 14/08/2017)” (grifos meus).

“1-) Apelação criminal.
Latrocínio
. Recurso defensivo, não provimento. 2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. (...) Apesar de não ter perpetrado pessoalmente os fatos, a apelante sabia do roubo, planejou o "iter criminis", tanto que, à traição, aproveitando-se da confiança que a vítima depositava-lhe, entregou as chaves da moradia ao comparsa, aderindo a sua conduta e, em consequência, assumiu o risco do resultado morte. 4-)
Dosimetria
. Penas individualizadas e motivadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, foi compensada com a agravante prevista no art. 61, inc. II, c (traição)
.
Presente, ainda, a agravante do art. 61, inc. II, h, pois o crime foi perpetrado contra pessoa maior de 60 anos, razão pela qual a pena foi exasperada de 1/6. Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento
. (...) 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelo "quantum", gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Manutenção da prisão do recorrente. (TJSP - APR: 0001824-77.2010.8.26.0152, Rel. Tetsuzo Namba, j. em 05/02/2020, 11a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/02/2020)” (grifos meus).

No caso, compensando-se a agravante do art. 61, II, “c” (traição) com a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), permanece, ainda, a agravante do art. 61, II, “h”, do CP (vítima maior de 60 anos), de modo que utilizo da fração de 1/6, e, nesta 2a etapa dosimétrica
fixo provisoriamente
a pena em
25 (vinte e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Na 3a FASE, não havendo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena
definitiva
em
25 (vinte e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento permanece em
regime fechado
(art. 33, § 2o, “a”, do CP).

A detração do tempo de prisão deve ser realizado pelo juízo da execução.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Com efeito, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Ilana Gomes dos Passos
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e, diante disso, readequar a dosimetria, consoante fundamentação acima detalhada, bem como, de ofício, quanto à pena de multa, em observância ao critério da proporcionalidade, redimensionando a pena definitiva para
25 (vinte e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e
116 (cento e dezesseis) dias-multa
(1/30 do salário mínimo)
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, mantendo-se os demais termos sentenciais conforme a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu (MT).

É como voto.

[1]
PERRI, Orlando de Almeida.
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal.
Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal
. Acesso em 22 jan. 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024